Tribunal: TJMT
Processo: 1001780-38.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001780-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, OBRAS PÚBLICAS]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (AGRAVADO), CELSO LUIZ PADOVANI - CPF: 546.553.409-59 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira e des. Mario Roberto Kono de Oliveira

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ENERGIA ELÉTRICA – REMOÇÃO E READEQUAÇÃO DA LINHA DE POSTES DE TRANSMISSÃO – DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – SERVIÇO ESSENCIAL – SOBREPOSSIÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300, do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Presentes os requisitos da tutela de urgência, forçosa a manutenção da decisão que defere a medida liminar.

2. A jurisprudência majoritária, possui o entendimento, de que se tratando de serviço essencial, deve sobrepor o interesse público sobre o privado

3. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”
interposto pela ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. ÉRIKA CRISTINA CAMILO CAMIN que, nos autos da
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
PEDIDO LIMINAR
”
n.o 1000937-71.2023.8.11.0109, proposta pelo MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA, MT, em face da agravante, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Marcelândia, MT, deferiu o pedido de tutela antecipada, nos seguintes termos (ID. 136617658 – proc. n.o 1000937-71.2023.8.11.0109):

“
Vistos,

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar proposta pelo
Município de Marcelândia/MT
em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
.

Narra a parte-autora que realizando obras de revitalização junto ao Município, destacando-se a avenida central, e complementarmente o calçadão em edificação na Rua Getúlio Marchetto (frente do banco Bradesco), onde será implantada a Feira do Produtor.

Aduz que durante a execução dos trabalhos, foi verificado que a rede de energia elétrica, composta no local por 03 (três) postes, do lado da rua a que se localiza o banco Bradesco, estavam fora do alinhamento, o que inviabilizaria a execução das obras do calçadão naquele lado da Rua.

Assevera que o Município de Marcelândia – MT, enviou a Energisa, Ofício 275/2023 e e-mail solicitando a readequação dos postes para a continuidade das obras. A Energisa, respondeu que analisaria o pedido em 30 dias, contudo em data de 04/12/2023, encaminhou o Orçamento 042-23-03761, no valor de R$ 49.634,74 com prazo de execução de 360 (trezentos e sessenta dias), o que inviabiliza a realização da obra.

Alude que o Município de Marcelândia – MT, foi notificado pelo Conselho Tutelar via Ofício n. 211/2023, em razão de denúncias quanto ao perigo que a obra representava para os alunos da Escola Estadual Pedro Bianchini.

Narra que o Município vem envidando esforços para diminuir o risco para as crianças/alunos no local contudo, somente se conseguira com a realocação dos postes em seu local correto. Ressalta que os postes encontram-se instalados de forma equivocada, dentro da área de domínio.

Assim, requer que seja deferida liminar para que a concessionária de energia elétrica realize a readequação dos postes as suas expensas.

Juntou documentos.

É o relatório. Fundamenta-se e Decide-se.

É cediço que para ser deferida a tutela de urgência deverão restar preenchidos os requisitos elencados pelo artigo 300 do NCPC, mais precisamente elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito está alicerçada nos documentos que instruem o pedido, notadamente, no ofício n. 2011/2023, enviado pelo Conselho Tutelar informando denúncias por parte de alunos de que as obras paralisadas em frente à Escola Estadual Pedro Bianchini estão comprometendo a segurança dos alunos (id. 136079181), no projeto arquitetônico da obra, onde evidencia-se a necessidade de retirada dos postes que estão alocados em locais incorretos (id. 136079188), bem como, no parecer técnico de engenharia do Município (id. 136079190). Ainda no e-mail e ofício enviados à Energisa solicitando a retirada dos postes e informando que estão alocados em local incorreto e estão atrapalhando a continuidade da obra realizada pela prefeitura (ids. 136079170 e 136079173) e na resposta de prazo bastante longo para a realização da obra por parte da concessionária, o que atrasaria demasiadamente a conclusão da obra (ids. 136079173 e 136079178).

O perigo de demora emerge do prejuízo causado à população do Munícipio de Marcelândia/MT, advindo do atraso na conclusão das obras que trariam benfeitorias à cidade, consistente em revitalização da avenida central e calçadão onde será implantada a Feira do Produtor. Além do risco de acidente que vem causando aos alunos da Escola Estadual Pedro Bianchin, com a obra inconcluída em frente à escola, obstando a entrada e saída segura do local.
Patente ainda o prejuízo de ordem financeira e social para edilidade decorrente da paralisação na obra de reforma da praça em questão.

Ademais, a obra deve ser realizada às expensas da concessionária, tendo em vista que, presta serviço de produção e de distribuição de energia elétrica e, para viabilizar e cumprir eficazmente a referida obrigação, se utiliza das vias e logradouros de domínio municipal para a implantação e passagem de equipamentos, tais como postes e cabeamentos aéreos, sendo assim, até como forma de contraprestação por fazer uso de espaço público para consecução de suas atividades, a Energisa tem a obrigação de remanejar os referidos equipamentos quando há interesse público justificador de tal medida, sem qualquer ônus para o erário.

Nesse sentido:

AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO OPOSTO À DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA VISANDO À DETERMINAÇÃO DE QUE A COELCE RETIRASSE, A SUA EXPENSA, A LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EXISTENTE EM PRAÇA PÚBLICA, A FIM DE VIABILIZAR A OBRA DE REESTRUTURAÇÃO QUE ALI ESTÁ SENDO REALIZADA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO. ÔNUS FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. PREJUÍZO DE ORDEM FINANCEIRA E SOCIAL PARA A EDILIDADE DECORRENTE DA PARALISAÇÃO NA OBRA CARACTERIZADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS O ART. 273 DO CPC/1973, ENTÃO VIGENTE, PARA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA EM PRIMEIRO GRAU – A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS E O FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Acorda a turma julgadora da 2a Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por decisão unânime, em conhecer do recurso para desprovê-lo, nos termos do voto da Desembargadora relatora. Fortaleza, 11 de abril de 2018. MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA Presidente do Órgão Julgador TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES Relatora. (TJ-CE - AI: 06203145120158060000 CE 0620314-51.2015.8.06.0000, Relator: TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES, Data de Julgamento: 11/04/2018, 2a Câmara Direito Público, Data de Publicação: 11/04/2018).

Além do mais, dos documentos juntados, denota-se que o atraso na conclusão da obra, se aguardar o prazo estipulado pela concessionária de serviço público, ultrapassará o limite do razoável, causando grande prejuízo a população.

Ante o exposto,
DEFERE-SE

o PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, para
DETERMINAR
que a requerida cumpra a obrigação de fazer, consistente em remoção e readequação da linha de postes de transmissão elétrica que passa sobre a avenida Getúlio Marchetto (frente ao Banco Bradesco), alinhando-os e readequando-os para possibilitar a finalização das obras do calçadão.

A obrigação deverá correr as suas expensas, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de MULTA DIÁRIA de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No mais, à SECRETARIA para:

1.
INTIMAR
a parte-requerente da presente decisão;

2.
CITAR
a parte-requerida, para conhecimento do processo, bem como
INTIMÁ-LA
para

cumprimento da obrigação no prazo de 30 dias e, para

oferecer resposta (inclusive contestação) no prazo legal, atentando-se ao previsto no art. 344 do CPC.

3.

Apresentada resposta,
INTIMAR
a parte-autora para impugnar, no prazo legal ou, se for o caso, especificar as provas que pretende produzir/requerer o que entender de direito.

4. Após, conclusos.

Intimar. Cumprir.

Marcelândia/MT, datado e assinado digitalmente.

ÉRIKA CRISTINA CAMILO CAMIN

Juíza de Direito
”

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, nos seguintes pontos:
“a. Reconhecimento da ausência dos requisitos autorizadores da medida, com a revogação da decisão agravada; c. Exclusão da multa arbitrada ou arbitramento de valor justo e proporcional”.

Relata que:
“(...)obedece a legislação que disciplina a questão colocada "
sub judice
", sendo composta, dentre outras, pela Lei no 8.987/95 (Lei de Concessões), pelo o Decreto no 41.019/57, que regulamenta os serviços de energia elétrica e pelas Resoluções no 414/10 e 1.000/21, da própria ANEEL, que estabelece as Condições do Atendimento Inicial”.

Argui que
“(...)o orçamento enviado ao município após a solicitação, respeitou os ditames legais de remanejamento de instalações, sendo o de menor custo possível”.

Assevera que é
“Necessário destacar que em pese a alegação da parte autora de que é de responsabilidade da concessionária a realocação de postes instalados em locais inadequados, a mudança na estrutura física da pavimentação da cidade se deu por obras de interesse DO MUNICÍPIO, ou seja, os postes estavam corretamente instalados em área de rua pública, que somemente após o novo planejamento passou a ser considerada área de calçada, não havendo que se falar em instalação indevida, e, portanto, não se eximindo o interessado de arcar com os custos da obra”.

Afirma que
“(...)considerando a necessidade de pagamento dos custos pelo cliente, qual seja a agravada, urgente o reexame da medida liminar concedida, principalmente por se tratar de evidente RESOLUÇÃO DE MÉRITO em sede de liminar, que é irreversível e pode causar enormes danos à concessionária”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

A. Seja tão logo seja recebido e distribuído o feito, que, nos termos do art. 1.019, I, c.c 932, II, ambos do Lei Processual Civil, seja deferido, in limine, o
efeito suspensivo requerido
, comunicando ao Juízo de Primeiro Grau da decisão para que a cumpra imediatamente, permitindo que a agravante possa seguir com os procedimentos previstos na resolução normativa aplicável;

(...)”.

O efeito suspensivo foi indeferido (ID. 200560697).

Sem contrarrazões (ID. 208574679).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
não provimento
do recurso (ID. 212060668).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”
interposto pela ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,

contra decisão proferida nos autos da
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
PEDIDO LIMINAR
”
n.o 1000937-71.2023.8.11.0109, proposta pelo MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA em face da agravante, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Marcelândia, MT, deferiu o pedido de tutela antecipada
.

Inicialmente, mister se faz destacar que,
em recurso de agravo de instrumento é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto ou não da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

No presente caso, a controvérsia consiste em analisar a liminar que determinou a remoção e readequação da linha de postes de transmissão elétrica que passa pela Av. Getúlio Marchetto (frente ao Banco Bradesco), para possibilitar a finalização das obras do calçadão.

Como cediço, o fornecimento de energia elétrica é serviço essencial, estando vinculado à dignidade da pessoa humana:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR DÉBITO PRETÉRITO. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA É SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL E, POR ISSO, SUA DESCONTINUIDADE, MESMO QUE LEGALMENTE AUTORIZADA, DEVE SER CERCADA DE PROCEDIMENTO FORMAL RÍGIDO E SÉRIO, CONSTITUINDO HIPÓTESE DE REPARAÇÃO MORAL SUA INTERRUPÇÃO ILEGAL. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE NA SENTENÇA EM R$ 8.000,00 E MANTIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO DE ALTERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO DESPROVIDO.

(...)

2.
O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial
e, por isso, sua descontinuidade, mesmo que legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido e sério, constituindo hipótese de reparação moral sua interrupção ilegal.

(...).

4. Agravo Regimental da COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 570085 PE 2014/0214131-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 28/03/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2017)

Ademais, sabe-se que, os serviços realizados por concessionária, devem satisfazer as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, entre outros, conforme dispõe o artigo 6.o, § 1.o, da Lei n.o 8.897/95,
in verbis:

Art. 6o
Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários
, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1o
Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas
.

Neste mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 22 e parágrafo único, prevê que:

Art. 22.
Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

In casu,
observa-se em juízo de cognição sumária, que o atraso na obra está causando prejuízo à população do Munícipio de Marcelândia, MT, e atraso na obra de revitalização da localidade em questão (avenida central e calçadão).

Além disso, não se descuida, que, em se tratando de serviço essenciais e/ou necessários prestados pelo Poder Público, como fornecimento de energia elétrica de forma adequada, que consiste na remoção e readequação dos postes de energia elétrica, o interesse público deve sobrepor. A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. PRECEDENTES TJCE. POSTE QUE IMPEDE A CONCLUSÃO DE OBRA PÚBLICA. REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar que a agravante fornecesse ao ente municipal agravado o boleto para pagamento do serviço de retirada e reinstalação de poste de energia elétrica, conforme orçamento já apresentado e aprovado, e, após o pagamento, providenciasse (obrigação de fazer), no prazo de 30 (trinta) dias, a realocação do poste de energia conforme solicitado pelo ente municipal.

2. A jurisprudência do TJCE tem se posicionado no sentido de que,
em se tratando de serviços necessários e/ou essenciais prestados pelo Poder Público, o atendimento do interesse público deve ser providenciado com a máxima brevidade.

3. In casu, restou evidenciada a necessidade de remoção do poste de alta tensão do local em que se encontrava, vez que estava impactando diretamente na conclusão dos serviços de construção do Ginásio Poliesportivo, que se destina ao beneficiamento dos cidadãos do Município, de forma que a demora da concessionária de energia elétrica em realizar o serviço em questão atinge a todos os munícipes que necessitam e se beneficiarão pelo serviço.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1a Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso de agravo de instrumento, para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 06 de fevereiro de 2023. DES. JOSÉ TARCÍLIO SOUZA DA SILVA Relator.

(TJ-CE - AI: 06339547720228060000 Meruoca, Relator: JOSÉ TARCÍLIO SOUZA DA SILVA, Data de Julgamento: 06/02/2023, 1a Câmara Direito Público, Data de Publicação: 06/02/2023)(grifos nosso)

Outrossim, além da prejudicialidade causada a munícipes e ao desenvolvimento da cidade, verifica-se também o risco causado aos alunos da Escola Estadual Pedro Bianchini, conforme o ofício enviado pelo Conselho Tutelar ao Prefeito Municipal, conforme transcrevo:

“Vimos através deste como conselheiras tutelar do Município de Marcelândia, relatar e ao mesmo tempo solicitar a possibilidade de providências em relação a obra em andamento em frente ao acesso principal de alunos da Escola Estadual Pedro Bianchini – Marcelândia – MT.

Após algumas denuncias de alunos da Escola acima citada, realizamos dirigencia no local e constatamos que existe uma obra em andamento ou paralisada em frente ao portão de acesso dos alunos da Escola, a situação é preocupante pois esta comprometendo a integridade dos alunos, conforme fotos anexas.

Contatamos tubulação de fios expostas, rua em desniveo, meio fio sem finalização entre outras situações que dificultam a entrada e saída de alunos e os colocam em perigo. Fomos informados peles funcionários que trabalham na obra, que os mesmo estão aguardando remoção de postes de energia para que possam continuar a obra e solucionar os problemas.
(ID. 136079181 – proc. de origem)

Ademais, depreende-se que a obra localizada próxima à escola,
“(...) está em fase de execução e os serviços que estão sendo executados envolvem, demolição construção de meios-fios e instalações elétricas. Estas instalações elétricas atravessam o terreno na frente da escola por via subterrânea e atualmente se encontram expostas com caixas de passagem abertas e fiação aparente gerando risco de acidentes com as crianças que acessam a escola diariamente. É urgente a necessidade de adequações na obra para proporcionar segurança aos alunos e transeuntes em geral. As instalações elétricas devem ser concluídas rapidamente de modo a isolar qualquer dispositivo que possa oferecer risco. (...)”
(ID. 136079190 – proc. de origem).

Portanto, considerando, o risco a segurança dos alunos da Escola Estadual Pedro Bianchin, consubstanciado na fiação exposta, caracteriza inobservância ao disposto no Estatuto da Criança de Adolescente, que tem como corolário a proteção integral, bem como a dignidade da criança e do adolescente (art. 18, do ECA).

Saliento, por oportuno, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Sendo assim, não vislumbro plausibilidade nas alegações da agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Com essas considerações e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024